Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709764-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLEYCIANE LACERDA DE SOUZA RECORRIDO: FORTINOX BRASIL COMERCIO DE ACO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Documentos extemporâneos juntados em embargos de declaração não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. No caso, sequer há prova segura de que os valores encontrados via sistema Bacenjud tenham natureza salarial. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas salariais. Afirma que o valor penhorado é oriundo de rescisão de contrato de trabalho. Aduz que a dívida não se refere a prestação alimentícia e que sua remuneração não excede ao montante de 50 salários mínimos. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RÉGIS TELES TEIXEIRA (OAB/DF 45.491) e WERITON EURICO DE SOUSA (OAB/DF 45.311). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso, sequer há prova segura de que os valores encontrados via sistema Bacenjud tenham natureza salarial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RÉGIS TELES TEIXEIRA (OAB/DF 45.491) e WERITON EURICO DE SOUSA (OAB/DF 45.311). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010